Tribunal: TJDFT
Processo: 0005582-59.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ofendida alterou a versão inquisitorial ao depor em Juízo, procurando atenuar a responsabilidade penal do companheiro, mas a versão apresentada inicialmente deve prevalecer, por estar lastreada nos depoimentos seguros e convincentes do policial e de testemunha, além do laudo pericial que identificou lesões corporais na ofendida, que se mostram em conformidade com as declarações prestadas na fase policial.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável. 2.1. Mantém-se a pena fixada em quantidade inferior à adotada pela jurisprudência majoritária.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, em conformidade com o critério hierárquico das fases, não se mostra inadequado o aumento da pena no mesmo patamar que a fase antecedente, porém, menor àquele fixado na sentença, em benefício do réu. A atenuação ou o agravamento da pena deve guardar proporcionalidade com a quantidade de acréscimo adotada para cada circunstância judicial na primeira fase. Pena readequada.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.